Tribunal: TJES
Processo: 5001703-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS FIXO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFASTAMENTO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Therezinha Maria do Nascimento
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Vitória para cobrança de ISS fixo, determinando o prosseguimento da execução. A agravante sustenta a inexistência de fato gerador, a insuficiência de cadastro para justificar a cobrança e a necessidade de comprovação da efetiva prestação de serviço por parte do Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade para apreciação da inexistência de fato gerador do ISS fixo com base em prova documental unilateral; (ii) estabelecer se a mera inscrição em cadastro municipal constitui fundamento suficiente para exigência do tributo na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exceção de pré-executividade exige matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4)
A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da inexistência da obrigação tributária, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/1980 e art. 204 do CTN.

5)
A alegação de inexistência de prestação de serviços no período tributado depende de análise fática e produção de provas não comportadas na via estreita da exceção de pré-executividade.

6)
O cadastro mobiliário configura presunção relativa da ocorrência do fato gerador, cabendo ao contribuinte desconstituí-la com provas concretas, o que não se verificou nos autos.

7)
A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que alegações genéricas não infirmam a presunção de legitimidade da CDA, sendo cabível ao contribuinte demonstrar, por meio de documentação idônea, a inexistência da prestação de serviços tributáveis.

8)
Ausente prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA, não se conhece da exceção de pré-executividade, devendo a execução fiscal prosseguir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido. Agravo
interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a matéria alegada demanda dilação probatória.

2. A inscrição em cadastro mobiliário configura presunção relativa da ocorrência do fato gerador do ISS, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca.

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exequibilidade, não afastada por meras alegações da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do art. 3º da Lei 6.830/1980; parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/1980; item 1 do art. 204 do CTN; parágrafo único do art. 204 do CTN; art. 36 da Lei Municipal 6.075/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; AgInt no AREsp n. 2.443.793/BA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30/09/2024; REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0033249-80.2014.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004632-35.2021.8.08.0006, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0003998-95.2019.8.08.0006, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Therezinha Maria do Nascimento e a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Therezinha Maria do Nascimento
insurge-se contra a decisão que, em sede de execução fiscal, não conheceu da exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal destinada a cobrança de ISS fixo.

A respeito da matéria, a decisão recorrida dispôs:

“Prosseguindo, adentrando à análise do caso concreto, verifico que a excipiente aduziu, na exceção, a ausência de comprovação do fato gerador, vez que nunca desempenhou atividade autônoma como costureira e, no período tributado, já era beneficiária do INSS. Todavia, tal questão depende de produção de novas provas, não podendo, pois, ser conhecida nesta oportunidade, o que passo a explicar.

A excipiente sustentou que, não basta que haja apenas um cadastro na base de dados municipal para que se considere ocorrido o fato gerador, sendo necessária a efetiva prestação de um dos serviços elencados na lei, sendo irrelevante o simples cadastro.

Alegou que o período tributado refere-se a supostos fatos geradores ocorridos após a concessão do benefício junto ao INSS, não havendo, portanto, prestado serviço na condição de costureira.

Ocorre que a sua afirmação foi baseada, tão somente, na carta de concessão do benefício junto ao INSS, anexada no ID 42756374, que nada provam quanto à inocorrência do fato gerador do ISS, e nem a impossibilidade do exercício de outras atividades ensejadores do ISS.

Dessa forma, vê-se que as alegações não são suficientes, por si só, para afastar a presunção de veracidade das informações registradas na CDA.

É sabido que a CDA goza de presunção de veracidade, conforme assegura a lei 6.830/80, que regula as execuções fiscais, vejamos: Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Deste modo, não posso considerar que a presunção de veracidade da CDA foi afastada, pois ela desfruta de certeza, liquidez e exequibilidade, e não foram apresentadas provas evidentes que pudessem refutá-la com precisão. O entendimento dos tribunais é nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA COMPENSAÇÃO. 1. Alegações genéricas da inexistência de higidez do título executivo, sem a demonstração, de forma articulada, clara, específica e convincente, dos fundamentos de fato e de direito (art. 282, III, CPC), não afastam a presunção de certeza e liquidez do título (Lei 6.830/80, artigo 3º; CTN, artigo 204) [...] (TRF-1 - AC: 189 GO 0000189-18.2002.4.01.3500, Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2013, 7ª TURMA SUPLEMENTAR).

Sendo assim, concluo que não restaram provadas as alegações do excipiente, que, na verdade, necessitam de dilação probatória, o que não é cabível na via estreita da exceção.

[...]

O Município de Vitória não tributaria a executada de forma aleatória ou indiscriminada. Ao fazê-lo, valeu-se de cadastro prévio, no qual continha a informação de que a excipiente prestava serviços tributáveis. Esse cadastro só pode ter sido feito pela contribuinte, por um responsável, ou pelo órgão competente, conforme apregoa o dispositivo transcrito.

Foi com base nesse cadastro houve o lançamento dos créditos tributários, consoante prevê o artigo 36 da Lei Municipal 6.075/2003:

Art. 36. O lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza será feito com base nos dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, nos documentos fiscais e contábeis, nos documentos de arrecadação, nas declarações prestadas pelo contribuinte, por terceiros e por órgãos oficiais e nas demais provas e informações.

Todavia, não há nos autos notícias a respeito de quando foi realizado o cadastro, quem o fez e qual serviço teria sido prestado, o que só evidencia a impossibilidade de resolução das questões postas nesta estreita via da exceção de pré-executividade, havendo necessidade de se analisar tudo isso em procedimento que permita amplo debate e produção de provas.

[...]

Assim, em relação a tal pleito, o incidente de defesa não deve ser conhecido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade apresentada por THEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO, devendo a Execução Fiscal prosseguir até a satisfação integral do crédito exequendo.”.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional no âmbito da execução fiscal, sendo cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública, desde que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 393, que dispõe:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso concreto, a agravante sustenta a inexistência do fato gerador do ISS fixo, alegando que não exerceu atividade autônoma no período tributado e que a ausência de pedido de baixa cadastral não pode, por si só, gerar a obrigação tributária.

No entanto, tais alegações exigem produção de provas adicionais, tais como documentos contábeis, fiscais ou até mesmo perícia técnica, para comprovar a efetiva ausência de prestação de serviços.

Dessa forma, a tese recursal extrapola os limites da via defensiva eleita, pois não se limita à análise da legalidade da CDA, mas busca impugnar o próprio fato gerador da obrigação tributária com base em elementos que necessitariam de instrução probatória mais aprofundada.

A teor o art. 3º da LEF e art. 204 do CTN, a certidão de dívida ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de
presunção relativa de certeza e liquidez
, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da inexistência da obrigação tributária, o que não ocorreu no caso dos autos:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ estabelece que a presunção de certeza e liquidez da CDA não pode ser ilidida por meras alegações do executado, sendo necessária prova robusta e inequívoca para afastar seus atributos e autorizar a suspensão da execução fiscal:

[...] 3.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figure no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
, nos termos do julgamento do REsp 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes.

4. Diante da fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o revolvimento fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito do recurso especial nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.443.793/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Segundo a jurisprudência do TJES, havendo cadastro mobiliário do contribuinte junto à Municipalidade, é dele o ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou extintivo do direito do Fisco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ISS FIXO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, até porque, nos termos do art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, há a necessidade de efetiva prestação de serviços constantes na lista anexa. Portanto, é a perfectibilização da hipótese de incidência, que, no caso do ISS, é a prestação dos serviços, que dá azo ao nascimento da obrigação tributária, não bastando a mera inscrição como profissional autônomo perante o órgão competente. 2.
A despeito de tal conclusão, há uma presunção que a hipótese de incidência poderia ocorrer quando preexiste inscrição municipal no cadastro de contribuintes. Mas, sendo ela relativa, incumbe ao contribuinte, em princípio, afastá-la, o que ocorreu no caso em comento.
3. Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 0033249-80.2014.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS FIXO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DETERMINADO PERÍODO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Imposto Sobre Serviços (ISS) é imposto que, em regra, tem seu lançamento por homologação. Ocorre que a legislação municipal tributária pode determinar que este tributo seja lançado de ofício, pela autoridade administrativa, quando se tratar de valores fixos, e nas situações em que a Fazenda Pública dispõe de dados suficientes para realizar a cobrança do imposto sem o auxílio do contribuinte, o que dispensa a instauração de processo administrativo. 2. Nos termos do art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, para ocorrência do fato gerador é necessária a efetiva prestação de serviços constantes na lista anexa, de modo que a mera inscrição no cadastro municipal como profissional autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS. 3.
Quando existente a inscrição municipal no cadastro de contribuintes, há uma presunção relativa de que a hipótese do fato gerador poderia ocorrer, cabendo, assim, ao contribuinte a sua desconstituição mediante a comprovação de ausência de prestação de serviço.
4. Na hipótese, a Carteira de Trabalho e Previdência Social indica que, de 14/06/2019 até 22/02/2020, o recorrente atuou como porteiro no Município de Vila Velha/ES e, a partir de 10/09/2020 até o momento atual, como motorista de caminhão na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo, portanto, irrelevante a ausência de prestação de serviço nesse período. Assim, o apelante logrou êxito em desconstituir a presunção de ocorrência do fato gerador do tributo durante o mencionado período. 5. Por outro lado, o mesmo não pode ser afirmado em relação aos demais períodos abarcados pelo relatório de dívidas, visto que as anotações na CTPS não são suficientes para comprovar que não prestou serviços de forma autônoma. 6. Percebe-se, ainda, que a inscrição do apelante no cadastro de contribuintes ocorreu em 29/10/2023, ou seja, quando encontrava-se sob regime de contrato de trabalho como operador de trator agrícola em sociedade empresária. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 5004632-35.2021.8.08.0006; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10/Apr/2024)

Embora a recorrente sustente, em agravo interno, “não ser razoável exigir a produção de prova de fato negativo, isto é, de que não prestou nenhum serviço sujeito à incidência do ISSQN”, é certo que não se trata de fato absolutamente negativo, de modo que seria possível demonstrar,
pela via processual adequada
, o exercício de atividade diversa ou mesmo a ausência de realização de atividade remunerada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO INFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de refutar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, já que os documentos funcionais e previdenciários colacionados não clarificam a lotação no período objeto da certidão de dívida ativa, sendo que a sociedade de economia mista em que labora possui operações na municipalidade embargada/apelada. 2.
Não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance do apelante demonstrar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda, que não tinha outra fonte de rendimentos
, e de seus comprovantes de residência no lapso temporal dos créditos tributários perseguidos na execução fiscal. 3. A cobrança de taxa de funcionamento e fiscalização prescinde da comprovação efetiva de atos fiscalizatórios pelo fisco, exigindo apenas a existência do órgão competente. Ademais, o embargante/apelado tinha a obrigação acessória de manter atualizado os seus dados cadastrais perante o ente municipal. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Número do processo: 0003998-95.2019.8.08.0006; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/Sep/2023)

Nessa ordem de ideias, não logrou êxito a recorrente em demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 12787714.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões